Tribunal: TJPA
Processo: 0004446-05.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ou com fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, bem como o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado e suas consequências, inclusive quanto à prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente motivação genérica ou inerente ao tipo penal, conforme orientação sumular deste Tribunal. 4. In casu, a fundamentação utilizada para exasperar a culpabilidade é genérica, e não demonstra maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual deve ser afastada, mantendo-se apenas a valoração negativa da quantidade de droga, idônea nos termos da jurisprudência. 5. Redimensionada a pena-base com uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequada a fixação acima do mínimo legal em fração proporcional, em observância ao art. 59, do CP. 6. Na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) deve ser mantida na fração de 1/6, conforme entendimento consolidado. 7. Quanto ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º), a sua incidência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas. 8. O lapso de aproximadamente 03 (três) meses de envolvimento com o tráfico, por si só, não demonstra dedicação habitual ou profissional à atividade criminosa, devendo prevalecer interpretação restritiva em favor do réu. 9. Ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, é cabível a aplicação da minorante, na fração máxima de 2/3, especialmente porque a quantidade de droga já foi valorada na primeira fase. 10. Reduzida a pena para patamar inferior a 02 (dois) anos, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, considerado o art. 110, §1º, do mesmo diploma. 11. Verificado o transcurso de prazo superior entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas interruptivas suficientes, configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. 12. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §§2º e 3º, e 44, do CP. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva, declarando-se extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 59, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 822947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/06/2023; STJ, AgRg no HC 815.696/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.207.141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento, de ofício, da prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004446-05.2016.8.14.0104

APELANTE: JOSE LUIS MENDES DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ou com fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, bem como o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é idônea a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado e suas consequências, inclusive quanto à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente motivação genérica ou inerente ao tipo penal, conforme orientação sumular deste Tribunal.

4.
In casu
, a fundamentação utilizada para exasperar a culpabilidade é genérica, e não demonstra maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual deve ser afastada, mantendo-se apenas a valoração negativa da quantidade de droga, idônea nos termos da jurisprudência.

5. Redimensionada a pena-base com uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequada a fixação acima do mínimo legal em fração proporcional, em observância ao art. 59, do CP.

6. Na segunda fase, a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) deve ser mantida na fração de 1/6, conforme entendimento consolidado.

7. Quanto ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º), a sua incidência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas.

8. O lapso de aproximadamente 03 (três) meses de envolvimento com o tráfico, por si só, não demonstra dedicação habitual ou profissional à atividade criminosa, devendo prevalecer interpretação restritiva em favor do réu.

9. Ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, é cabível a aplicação da minorante, na fração máxima de 2/3, especialmente porque a quantidade de droga já foi valorada na primeira fase.

10. Reduzida a pena para patamar inferior a 02 (dois) anos, incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, considerado o art. 110, §1º, do mesmo diploma.

11. Verificado o transcurso de prazo superior entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem causas interruptivas suficientes, configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

12. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §§2º e 3º, e 44, do CP.

DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva, declarando-se extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 59, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, 117, I e IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 822947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/06/2023; STJ, AgRg no HC 815.696/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.207.141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento, de ofício, da prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jose Luis Mendes do Carmo, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal, ou a aplicação da fração de 1/8 por circunstância judicial negativa, e o reconhecimento da minorante do artigo 41 da Lei nº 11.343/06, com sua aplicação na fração máxima.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento.

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. CONCESSÃO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 30917102 - Pág. 3 a 4):

A culpabilidade é exacerbada, considerando que o crime em apreço é de extrema prejudicialidade à sociedade, uma vez que gera outros crimes decorrentes da traficância, bem como lesa sobremaneira a saúde pública. O réu não possui maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. As circunstâncias do crime foram normais. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a natureza do produto tenho que se trata de droga com alto poder destrutivo, maconha, cujos resultados de dependência química e psíquica são devastadores, merecendo maior rigor penal. Quanto a quantidade de produto comercializado e apreendido, foram aproximadamente 310 gramas de maconha, quantidade considerável e capaz de abastecer inúmeros usuários de drogas, merecendo valoração com maior rigor.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes, contudo, reconheço a circunstância atenuante da confissão, art. 65, III, “d”, do CP, em razão disso atenuo a pena em 1/6, alçando a pena intermediária o patamar de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há causa de aumento e de diminuição da pena.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo à situação econômica do réu.

Fica a pena definitiva em 06 (SEIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DAIS-MULTA.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a vetor da culpabilidade e a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, fixando a pena basilar em 08 (oito) anos de reclusão.

Não obstante esteja escorreita a valoração da quantidade de entorpecente apreendido, visto que não irrisório (AgRg no AREsp n. 1.122.951/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 18/9/2017.),

(TJ-PE - APR: 00023747420198170001, Relator.: Marco Antonio Cabral Maggi, Data de Julgamento: 24/11/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2022), de igual modo não corre em relação ao outro vetor.

Explico.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, foi utilizado fundamento inidôneo, pois genérico, carecendo de correção.

Pelo que constam dos autos, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo, no que neutralizo o vetor.

Presente uma circunstância negativa, conduzo a reprimenda para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo reduzida a pena na fração jurisprudencial de 1/6, no que a preservo, redimensionando a pena intermediária para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, sendo negado o tráfico privilegiado em razão de envolvimento do acusado com a aquisição e comercialização da droga, uma vez que o réu confessou que praticava tráfico há pelo menos 03 meses.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que o período de três meses no tráfico não indica dedicação significativa e duradoura ao crime, não sendo apto a afastar a benesse. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TEXTO LEGAL. CARGA HERMENÊUTICA POLISSÊMICA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO PARA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA. REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) . DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE ACUSAÇÃO (OVERCHARGING) NÃO DEVE PREJUDICAR O ACUSADO. REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP ATENDIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado devem ser observados de forma cumulativa. 2. O princípio in dubio pro reo exige interpretação favorável ao acusado em casos de texto polissêmico. O legislador deveria especificar no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 se pretendesse incluir pequenos traficantes, como no caso em questão, que lidam com quantidades reduzidas de drogas em comparação às grandes organizações criminosas . O ônus hermenêutico de delimitar situações desfavoráveis ao acusado é do legislador. 3. O tráfico privilegiado busca tratar de forma adequada os não envolvidos em atividades ilícitas e organizações criminosas de grande porte. O período de três meses no tráfico não indica dedicação significativa e duradoura ao crime . A ocupação lícita como radiologista pelo paciente demonstra falta de total dedicação à venda de entorpecentes. 4. Considerando o caráter aberto e vago do conceito de "dedicação às atividades criminosas", impõe-se uma interpretação restritiva, a fim de assegurar a aplicação efetiva do tráfico privilegiado nos casos em que haja uma incompatibilidade entre a conduta do agente e a penalidade prevista para o tráfico comum. 5 . A quantidade ou a natureza da substância entorpecente podem fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que evidenciem a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa. No presente caso, não ficou comprovada tal dedicação do paciente. 6. No precedente do AgRg no REsp 2 .016.905/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu a aplicação adaptada da Súmula 337/STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva. Portanto, se houver a desclassificação da imputação para outra infração que admite benefícios despenalizadores do art . 89, caput, da Lei 9.099/1995, os autos do processo devem retornar à instância de origem para aplicação desses institutos. 7. A situação dos autos segue o mesmo raciocínio, uma vez que foi constatado um equívoco na descrição dos fatos narrados para a imputação do art . 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) ao acusado. Isto posto, é necessário que o processo retorne à sua origem para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP, independentemente das consequências jurídicas da aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11 .343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria da pena, ou seja, para reduzir a pena. 8. Uma vez reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP . Além disso, com a aplicação da minorante neste STJ, o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado. 9. No caso dos autos estão presentes os requisitos para proposta do ANPP, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) necessidade e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 10 . Habeas corpus não conhecido, porém concedida a ordem de ofício, a fim de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

(STJ - HC: 822947 GO 2023/0158060-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Desse modo e inexistindo outros elementos a indicar a dedicação à atividade criminosa
ou integração em organização criminosa,
somada a primariedade do réu (Num. 30917098 - Pág. 2), deferido o pedido da defesa e aplico a causa de diminuição do §4º do
artigo 33 da Lei de drogas ao recorrente.

Considerando que a quantidade da droga já foi utilizada na primeira fase, aplico a fração máxima de 2/3, fixando a pena definitiva do recorrente em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

Preservo o regime inicial semiaberto, sobrepesando a presença de circunstância negativa (considerável quantidade de entorpecente apreendido), com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal.

De igual modo, não aplico a benesse do art. 44 CP.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do diploma penal).

2. No caso, havendo circunstância judicial desvalorada pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, qual seja, a quantidade de droga apreendida, está justificada a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que o quantum de pena atrairia
.

3. E, nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, a "circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.060.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 815.696/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Inaplicável ao caso o art. 77 do CP

07 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O recebimento da denúncia ocorreu em 18/07/16 (Num. 30917087 - Pág. 4);

·

A sentença foi assinada eletronicamente 31/03/23 (Num. 30917102);

·

O Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento do recurso, e, de ofício
, reconheço a prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 11/06/2026